Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001479-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Comodato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVANTE), HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO - CPF: 785.526.801-49 (AGRAVADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACHECO - CPF: 061.823.108-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO ZANGRANDO PACHECO JUNIOR - CPF: 030.872.788-66 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA DE OLIVEIRA PACHECO - CPF: 037.586.708-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001479-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIO CESAR PACHECO

AGRAVADO: HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – HERDEIRA DEMANDANTE – PRINCÍPIO D
A

SAISINE
– ART. 1.784 DO CÓDIGO CIVIL
–

LEGITIMIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Princípio da Saisine inscrito no art. 1.784 do Código Civil, dispõe que a “
herança transmite-
se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
o que os legitima a ajuizar ação visando defender os bens a serem inventariados.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001479-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIO CESAR PACHECO

AGRAVADO: HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1001479-91.2024.8.11.0000 de decisão da

1a Vara da Comarca de Jaciara que, em Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de

Fazer, rejeitou a preliminar
d
e ilegitimidade ativa de
causa.

O agravante alega que mantém a posse da

Fazenda Santa Matilde

em razão da vigência de Contrato de Comodato firmado com seu pai, Evaldo Zangrando

Pacheco, já falecido, o qual autorizou expressamente, a título gratuito,
a utilizar a

integralidade dos 363 ha que compõem a
retrocitada
área rural, matriculada sob o n.o 1.432

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara/MT, para o exercício de

atividade agropecuária, no cultivo que lhe fosse conveniente, conforme as “Cláusulas

Segunda e Terceira”, sendo certo que, na “Cláusula Nona”, consta expressamente que

“este contrato é celebrado sob a condição expressa de IRREVOGABILIDADE e

IRRETRATABILIDADE, para ambas as partes, incluídos os herdeiros e/ou sucessores, no

caso de falecimento de qualquer dos contratantes, obrigando-se estes ao total cumprimento

das cláusulas ora pactuadas”
.

Aduz que a meeira e os demais herdeiros jamais se insurgiram pelas

atividades nas terras, e a agravada busca indenização por uma área que teoricamente

pertence a todos em razão a ausência de inventário e partilha, sendo que ele também é

coerdeiro.

Argumenta a ilegitimidade ativa de parte,
vez que a herdeira, sem o

apoio da meeira e dos demais herdeiros, e sem o ajuizamento de Inventário dos bens

deixados por Evaldo Zangrando Pacheco, está utilizando a via oblíqua para tolher o

exercício da posse pelo recorrente sobre a Fazenda Santa Matilde
.

Pede
que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam” para extinção do feito. Aduz que a herdeira sem o apoio da meeira e dos demais herdeiros e sem o
inventário, não pode usar dessa via para tolher o exercício de posse do agravante sobre a Fazenda Matilde.

A
ntecipação da tu
tela recursal indeferida
na fls.

61
.

Contraminuta apresentada às fls. 64/71 em que o agravado defende a legitimidade dos coerdeiros e pugna pela manutenção do
decisum
agravado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001479-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIO CESAR PACHECO

AGRAVADO: HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante insurge-se contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa
em Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência ajuizada pela agravada em desfavor do agravante.

Naquela demanda a autora visa que seja determinado ao ora agravante que replante palmeiras que teria derrubado em propriedade a ser inventariada, sob pena de converter em indenização em futura liquidação de sentença.

O agravante defende a ilegitimidade passiva da agravada, autora da mencionada Ação,
vez que a herdeira, sem o apoio da meeira e dos demais herdeiros, e sem o ajuizamento de Inventário dos bens deixados por Evaldo Zangrando Pacheco, está utilizando a via oblíqua para tolher o exercício da posse pelo recorrente sobre a Fazenda Santa Matilde
.

Contudo, conforme dispõe o art. 1.784 do Código Civil que regulou o princípio de
saisine
, dispõe que:
“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

Desse modo, não há necessidade da abertura do invent
ário ou mesmo do “apoio” da meeira e dos demais herdeiros para que a agravada pleiteie direito referente ao imóvel ao qual tem direito de herança, já que não se trata de sucessão processual, mas, como dito, de ajuizamento de demanda por herdeiro.

Nesse sentido:

“3.
Não se trata de sucessão processual, mas de ajuizamento de demanda pelos próprios herdeiros e sucessores do falecido. Ante o princípio da saisine (artigo 1784 do Código Civil, correspondente ao artigo 1.572 do Código Civil de 1916), com a morte da titular do direito, houve a transmissão, imediata e
automática, da posse e domínio dos bens e dos direitos aos herdeiros, independentemente de inventário ou partilha.

(REsp n. 1.355.479/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015,
DJe
de 20/5/2015.)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024